Tribunal: TJDFT
Processo: 0718275-43.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA. PEDIDOS RELATIVOS A CONCESSÃO E PAGAMENTO DAS FÉRIAS SEMESTRAIS E QUESTIONAMENTO ACERCA DA BASE DE CÁLCULO PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO GAMU. PEDIDOS NÃO APRECIADOS. SENTENÇA CITRA PETITA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. MÉRITO PREJUDICADO
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Na inicial a parte autora pleiteia o pagamento da terceira parcela do reajuste salarial decorrente da Lei 5.008/2012, bem como a equiparação do valor da hora salarial face os termos da Lei 5.174/2013. Contudo, também pleiteia que seja concedido o gozo das férias semestrais até 30/06/2017 ou, em caso de impossibilidade, a sua conversão em pecúnia, bem como que seja garantido o usufruto das subsequentes férias semestrais. Ainda, argumenta que os servidores que exercem suas atribuições exclusivamente no SAMU recebem a gratificação “GAMU”, que deveria ser paga com cálculos efetuados sobre a remuneração inicial do cargo, enquanto que o Distrito Federal estaria utilizando o vencimento básico inicial como base de cálculo. Entretanto, a sentença não abordou os pedidos relativos às férias semestrais de 20 dias e a base de cálculo para o pagamento da “GAMU”.
III. Segundo o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir descrita na inicial, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável. Assim, padece a sentença de vício de nulidade, razão pela qual acolho a preliminar de sentença citra petita, sendo necessário o retorno dos autos à origem para que seja realizada a devida análise de todos os pedidos da demanda.
IV. Recurso conhecido. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Sentença anulada. Mérito prejudicado. Sem custas processuais e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.